Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO DA DEVEDORA EFETIVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de anulação da r. sentença recorrida que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação jurídico-processual, qual seja, a citação da ré, ora apelada.
2. Consoante o art. 239 do CPC, a citação é ato indispensável para a validade do processo, uma vez que a triangularização da relação processual ocorre apenas com a citação válida do réu, revelando-se como pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo.
3. Configura erro de procedimento do Juízo extinguir o feito sem resolução de mérito por ausência de citação válida quando o vício inexiste. É o caso dos autos.
4. Apelo conhecido e provido para anular a sentença recorrida.